Tribunal: TJMT
Processo: 0002443-19.2016.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002443-19.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA - CPF: 002.894.531-00 (APELANTE), MILTON CELIO BATISTA PINTO - CPF: 363.361.491-53 (ADVOGADO), EDUARDA CARDOSO LOPES - CPF: 746.833.571-00 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (APELADO), ALAN MARQUES PAULA - CPF: 025.741.561-02 (ADVOGADO), AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - CNPJ: 03.520.933/0001-06 (APELADO), IGNACIO AUGUSTO GONTIJO DE LOYOLA - CPF: 439.676.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL — ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do
nexo
causal entre dois primeiros elementos.

Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA, contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Indenizatória n.0002443-19.2016.8.11.0021, proposta com o escopo de condenar o Estado de Goiás ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal até a data que o seu companheiro completaria 75 anos de idade, movida pela Apelante, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a Apelante narra que restou devidamente comprovado nos autos a responsabilidade do apelado, cabendo a este responder pelos danos causados em razão do acidente.

Acrescenta que houve a comprovação através da prova testemunhal que a rodovia na época estava em condições precárias, e por isso existe o nexo de causalidade entre o acidente e a existência de buracos na via.

Ratifica que, todas as provas demonstram claramente que a ocorrência do acidente foi ocasionada pela má condição que se entrava a via em que transitava o Sr. Valdivino ocasionando o seu óbito.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial.

O Apelado, alega que a não foram devidamente comprovados o nexo de causalidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 131945670).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 148553658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA, contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Indenizatória n.0002443-19.2016.8.11.0021, proposta com o escopo de condenar o Estado de Goiás ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal até a data que o seu companheiro completaria 75 anos de idade, movida pela Apelante, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a apelante, em síntese, que no dia 22.07.15 seu companheiro Senhor Valdivino Alves quando trafegava na GO 454, em decorrência de muitos buracos e pedras na estrada perdeu o controle de sua moto, sofrendo um grave acidente de trânsito, o que posteriormente culminou em seu óbito.

Assevera que restou configurada a responsabilidade dos requeridos, cabendo responder pelos danos causados em razão do acidente. Pugna pelo ressarcimento por dano moral, bem como pela pensão até a data em que seu companheiro completaria 75 anos de idade.

Pugna pela indenização dos danos morais, e pensionamento mensal.

Pois bem. É certo que pela documentação que fora acostada no processo houve um acidente no qual resultou no óbito do companheiro da apelante, a Sra Nilsa Ferreira Xavier da Silva, todavia, não há nos autos qualquer comprovante do nexo causal, não comprovou a autora que o óbito foi ocasionado pelo mau estado de conservação da rodovia estadual, através da alegação de buracos na pista, nem que o local estava sem sinalização.

Todos os indícios e testemunhas levam a crer que a estrada, que há época não era asfaltada, estava em condições ruins, mas com os elementos trazidos aos autos não há como se firmar categoricamente que o acidente tenha ocorrido pelas más condições de um estrada sem pavimentação, que por si só não é boa.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Município apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República.

II - Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

III - No caso, o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento. Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano ocorrido.

(N.U 1008712-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DE DANO - AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – APELO IMPROVIDO

1- O marido da apelante trafegava no período noturno, em uma estrada não pavimentada e bastante danificada, o que exigia uma velocidade compatível e atenção redobrada.

Neste aspecto, não se pode dizer que o mesmo foi pego de surpresa ao se deparar com um buraco na pista.

2-O fato de se tratar de estrada vicinal, desprovido de placas de sinalização não deflagra, por si só, a responsabilidade objetiva do Estado.

(N.U 0002001-54.2009.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

Assim, ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023